Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSAS VERBAIS GRATUITAS EM EPISÓDIO PONTUAL. MERO ATO DE INCIVILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O proferimento de insultos, desde que episódico e não reiterado, não é apto a atingir à dignidade e à honra do indivíduo, seja em seu viés subjetivo, seja no viés objetivo, eis que ínsito ao convívio social.
2. Distribuído o ônus probatório entre as partes, nos termos do art. 373, I, CPC, a ausência de provas bastantes do alegado pelo autor, corroborado pela contradição de narrativas, impede a conclusão acerca da situação fática ocorrida e, por conseguinte, da configuração de dano moral.
3. Recurso não provido